Tribunal: TJDFT
Processo: 0741651-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741651-33.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eliana Aparecida de Oliveira Santos contra a decisão (14352850 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), indeferiu o requerimento de concessão dos efeitos da gratuidade da justiça à agravante. A agravante afirma que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Alega que possui três (3) filhos e que um tem má formação no céu da boca, outro possui diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e o último faz curso preparatório para o vestibular. Narra que é separada judicialmente e é a única responsável pelas despesas do lar. Acrescenta que aufere proventos um pouco superiores a R$ 6.000,00 (seis mil reais) (id 41998550). Requer a antecipação dos efeitos da tutela. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça. Esta Relatoria intimou a agravante para comprovar a efetiva necessidade da concessão da gratuidade da justiça (id 42018684). A agravante apresentou petição e juntou documentos (id 42395540). Esta Relatoria proferiu decisão em que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça (id 42854843). A agravante apresentou petição e recolheu o preparo (id 43121009). É o relatório. Decido. O Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o, da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei 13.105/2015 (atual Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. É necessário, portanto, que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A agravante juntou aos autos: 1) extratos bancários (id 42395542, 42395543, 42395544, 42395711, 42395712 e 42395713); 2) extratos do recebimento de aposentadoria, no valor de R$ 5.142,40 (cinco mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta centavos) (id 42395710, 42395709 e 42395558); 3) atestados médicos (id 42395557 e 42395556); 4) pagamento do plano de saúde no valor total de R$ 2.495,21 (dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos) (id 42395555 e 42395554); 5) pagamento de aluguel, no valor mensal de R$ 2.950,00 (dois mil, novecentos e cinquenta reais) (id 42395553); 6) declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2022, em que declarou rendimentos no valor total de R$ 84.287,02 (oitenta e quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais e dois centavos) (id 42395547). Os documentos juntados aos autos demonstram que a agravante recebe remuneração bem acima da média nacional. Os relatórios médicos juntados aos autos não são capazes de comprovar a existência de despesas extraordinárias, de forma que a sua incapacidade de arcar com as despesas processuais não está demonstrada, a evidenciar a falta do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.[1] Conclui-se que a agravante não se insere em situação socioeconômica compatível com os destinatários da gratuidade da justiça, em virtude da ausência de elementos extraordinários que demonstrem o efetivo risco a sua subsistência. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 99. (...) § 2°. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.